Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. ACEITE TÁCITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões são suficientes para rebater, em sua totalidade, os fundamentos da sentença, não há violação ao princípio da dialeticidade, que foi respeitado no caso em análise.
2. O julgador deve assumir uma postura ativa no sentido de determinar quais são as provas essenciais para o deslinde do feito e, por outro lado, quais não irão acrescentar elementos capazes de influir na decisão do magistrado. No caso, a produção da prova pericial grafotécnica requerida pela apelante não teria nenhuma relevância para o julgamento da causa.
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, a apelante não pode beneficiar-se de crédito indevidamente depositado em sua conta corrente e, após 4 anos, pleitear a sua devolução em dobro e indenização por danos morais.
4. Preliminares de não conhecimento do recurso e cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso desprovido.